Tribunal: TJMT
Processo: 1005829-54.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005829-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLEITON DIEGO SANTANA BONETTI - CPF: 066.498.549-13 (ADVOGADO), THALYA WOLL SANTANA LEMES - CPF: 074.673.121-30 (AGRAVANTE), IVO KERBER - CPF: 909.987.581-91 (AGRAVADO), INDIANAY LETICIA MARTINS FERREIRA - CPF: 047.953.881-64 (ADVOGADO), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO MENSAL PROVISÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou tutela de urgência anteriormente deferida em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, a qual havia determinado o pagamento de pensão mensal provisória em favor da parte autora, enquanto perdurasse a sua incapacidade laboral, decorrente de acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a revogação de tutela de urgência que havia fixado pensão mensal provisória, quando sobrevêm elementos probatórios indicativos de alteração do quadro fático que embasou a medida, ainda que a apuração definitiva da incapacidade laboral dependa de perícia médica.

III. Razões de decidir

A tutela provisória tem natureza precária e pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, desde que haja alteração dos pressupostos fáticos ou jurídicos que justificaram sua concessão, nos termos do art. 296 do CPC.

As provas supervenientes, dentre elas vídeos, fotografias e a informação de cessação do benefício previdenciário, indicam alteração do quadro fático e afastam, em juízo de probabilidade, a incapacidade laboral.

A decisão agravada não afastou o direito de ação nem negou, em caráter definitivo, eventual indenização ou pensionamento. Apenas reconheceu a inexistência, no estado atual da prova, dos requisitos necessários à manutenção da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A tutela de urgência pode ser revogada com base em prova superveniente que afaste a probabilidade do direito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 296 e 300.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Thalya Woll Santana Lemes em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que, nos autos da ação de indenização por dano material, moral e estético, decorrente de acidente de trânsito que move em desfavor de Ivo Kerber, revogou a tutela provisória de urgência anteriormente deferida, a qual determinava o pagamento de pensão mensal no valor de R$ 2.073,07 (dois mil e setenta e três reais e sete centavos), enquanto perdurasse a incapacidade laboral da autora.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao concluir pela cessação de sua incapacidade laboral com base exclusivamente em vídeos e fotografias juntados pelo agravado, bem como na informação de cessação do benefício previdenciário. Aduz que tais elementos probatórios são insuficientes para atestar sua plena recuperação, por se tratarem de provas informais, incapazes de demonstrar a real extensão de suas limitações físicas, especialmente diante da natureza técnica da matéria, que demanda avaliação médica especializada.

Segue alegando, ainda, que o eventual retorno ao trabalho não implica, necessariamente, recuperação integral da capacidade laboral, podendo decorrer de necessidade financeira, situação que não afasta o direito ao pensionamento. Defende que a perícia médica já deferida nos autos é o meio adequado para aferir o grau de sua capacidade laborativa, sendo prematura a revogação da tutela antes da produção da prova técnica.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão, determinando-se que o agravado volte a pagar a pensão mensal à agravante.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id.

346654870).

O d. Juiz prestou as informações, mantendo a decisão (id. 348787356).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

352468853).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Thalya Woll Santana Lemes ajuizou ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, com pedido de tutela de urgência, em desfavor de Ivo Kerber, objetivando a reparação dos prejuízos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 09.12.2024, no qual sofreu graves lesões, notadamente fraturas em vértebras da coluna e fratura de tíbia, circunstâncias que, segundo alegado, comprometeram sua capacidade laborativa e sua subsistência.

Em sede de cognição sumária, o juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando-se ao requerido o pagamento de pensão mensal no valor de R$ 2.073,07, correspondente à renda anteriormente percebida pela autora, enquanto perdurasse a incapacidade laboral (id. 188316036 – autos de origem).

No curso do processo, o requerido/agravado apresentou prova superveniente, consistente em vídeos e fotografias que indicariam o retorno da autora às atividades laborais em estabelecimento comercial, bem como informações prestadas pelo INSS dando conta da cessação do benefício previdenciário por incapacidade em 09.12.2025. Diante desses elementos, requereu a revogação da tutela anteriormente concedida (id. 218920463).

Instada a se manifestar, a autora impugnou as provas apresentadas, alegando sua invalidade e sustentando a persistência de sua incapacidade laborativa (id. 221607959).

Ao apreciar o pedido, o magistrado de primeiro grau reconheceu a licitude das provas produzidas, por terem sido colhidas em ambiente público, bem como entendeu que os elementos constantes dos autos demonstravam alteração do quadro fático que havia fundamentado a concessão da tutela. Destacou que os vídeos e fotografias evidenciavam o exercício de atividade laboral, ao passo que a cessação do benefício previdenciário indicava, em juízo técnico da autarquia, a recuperação da capacidade de trabalho. Assim, concluiu que não mais subsistia o pressuposto essencial da tutela, isto é, a incapacidade laboral, razão pela qual revogou a medida anteriormente deferida, nos termos do art. 296 do CPC, ressalvando que a questão seria melhor analisada por ocasião da instrução probatória, especialmente após a realização de perícia médica (id. 221778898 – autos de origem).

Não concordando com a r. decisão, a autora, ora agravante, interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a revogação da tutela foi prematura, uma vez que se baseou exclusivamente em provas informais (vídeos e fotografias) e na cessação do benefício previdenciário, elementos que não seriam suficientes para comprovar sua plena recuperação. Sustenta que a aferição da capacidade laborativa demanda prova técnica especializada, a ser produzida por meio de perícia médica, já deferida nos autos, bem como defende que o eventual retorno ao trabalho pode decorrer de necessidade econômica, não implicando necessariamente restabelecimento integral de sua capacidade.

Ao final, requer a reforma da decisão, determinando-se que o agravado volte a pagar a pensão mensal à agravante.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada
.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.
” (RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida, a qual determinava o pagamento de pensão mensal à agravante, sob o fundamento de que não mais subsistiria a incapacidade laborativa que justificava a medida.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o caráter provisório da medida, que pode ser revista a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 296 do CPC, segundo o qual “
A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada
”.

In casu
, a tutela de urgência foi inicialmente deferida em favor da agravante, diante da demonstração, em juízo preliminar, de que, em decorrência de acidente de trânsito, sofreu graves lesões físicas, consistente em fraturas vertebrais e de tíbia, que a incapacitaram para o exercício de suas atividades laborais, comprometendo sua subsistência, circunstância que justificou a fixação de pensão mensal no valor de R$ 2.073,07.

Contudo, sobrevieram aos autos elementos supervenientes que alteraram o contexto fático anteriormente considerado, notadamente a juntada de vídeos e fotografias que evidenciam o retorno da agravante ao exercício de atividade laboral em ambiente comercial, bem como informações prestadas pelo INSS indicando a cessação do benefício previdenciário por incapacidade em 09.12.2025.

Nesta trilha, colha-se trecho da r. decisão agravada,
verbis
:

“
Do que se tem, as provas juntadas pelo requerido (vídeo e fotografias) demonstram que a autora já se encontra exercendo normalmente suas atividades laborais, o que é corroborado pelas informações prestadas pelo INSS, que indicam a cessação do benefício previdenciário em 09/12/2025.

A parte-autora, em sua manifestação (id. 221607959), não infirma a veracidade de tais provas. Seus argumentos (nulidade das provas) não são capazes de reestabelecer o cenário financeiro que justificou a medida.

Ainda que se pudesse cogitar que o retorno ao trabalho se deu com restrições (questões a serem aprofundadas na perícia médica já deferida), o fato é que a incapacidade laboral, ao que parece, não mais subsiste.

Considerando que a tutela de urgência foi concedida para determinar o pagamento de pensão mensal "enquanto perdurar a incapacidade laboral da autora" e tendo sido demonstrado que tal incapacidade não mais subsiste, impõe-se a revogação da medida
.

Ressalte-se que a revogação da tutela de urgência não implica em reconhecimento de que a autora não faz jus à indenização pelos danos sofridos, questão que será analisada quando do julgamento do mérito da demanda, após a realização da perícia médica já determinada e da audiência de instrução e julgamento designada.
” (id. 221778898 – autos de origem).

Assim, embora substanciosas as alegações, a agravante limita-se a sustentar a insuficiência de tais provas, alegando que seriam informais e incapazes de demonstrar a plena recuperação de sua capacidade laborativa, defendendo a necessidade de produção de prova pericial para a aferição técnica de seu estado de saúde, bem como que o retorno ao trabalho poderia decorrer de necessidade econômica.

Com efeito, embora seja inegável que a aferição definitiva da extensão das sequelas e da eventual incapacidade permanente dependa de prova pericial, tal circunstância não impede o magistrado de, em sede de cognição sumária, reavaliar os pressupostos que autorizaram a concessão da tutela provisória.

Isso porque a tutela de urgência não se fundamenta em certeza absoluta, mas sim em um juízo de probabilidade atual, o qual pode ser reexaminado à luz do conjunto probatório existente no momento da decisão.

No caso concreto, os elementos supervenientes indicam modificação relevante do quadro fático que sustentava a medida antecipatória. A demonstração do retorno da agravante ao trabalho, ainda que por meio de prova documental, aliada à cessação do benefício previdenciário por incapacidade, constitui indicativo consistente de que, ao menos em juízo preliminar, não mais subsiste a incapacidade laboral nos moldes anteriormente reconhecidos.

Devo destacar, ainda, que o juízo de origem não afirmou a inexistência de dano ou o afastamento do direito à indenização, tampouco afastou a possibilidade de eventual incapacidade residual a ser apurada em perícia. Limitou-se, tão somente, a reconhecer que, no estado atual da prova, não estão mais presentes os requisitos necessários à manutenção da tutela de urgência.

Nesse contexto, não se pode exigir, para a revogação da medida, o mesmo grau de certeza probatória exigido para o julgamento de mérito, sob pena de esvaziar-se a própria natureza dinâmica das tutelas provisórias.

Nesse sentido, confira:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ARRENDAMENTO DE PASTAGEM – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DEPÓSITO DO VALOR REFERENTE À INDENIZAÇÃO PRETENDIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie
.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser revogada a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, mormente diante da necessidade de dilação probatória e da ausência de fundado receio de falta de capacidade econômica dos agravantes capaz de frustrar o cumprimento de eventual condenação
.”
(RAI n. 1006653-86.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 28.07.2021 - negritei)

Ademais, a manutenção do pensionamento provisório, sem a presença de elementos atuais que evidenciem a incapacidade laborativa, poderia conduzir à indevida perpetuação de obrigação de natureza alimentar sem o correspondente suporte fático, o que não se coaduna com os princípios que regem o instituto.

Por fim, cumpre destacar que a revogação da tutela não impede sua eventual restauração, caso, no curso da instrução, venha a ser demonstrada, por meio de prova técnica, a persistência ou o retorno da incapacidade laboral.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão
está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026